Tribunal: CARF
Processo: 10930.001439/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001439/2010-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E IVONE DE ALCANTARA FERREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição nas conclusões do
acórdão, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001439/2010-92
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001439/2010-92

Acórdão no 2003-000.417, de 17/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 143) contra o acórdão no 2003-000.417 (fls. 139/141), proferido na
sessão de 17/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES ÀS AVESSAS. IMPOSSIBILIDADE.
O dependente de fato não pode, por inexistência de previsão legal, deduzir despesas
médicas pagas pelo contribuinte do qual depende economicamente, porque é deste o
direito de declarar esses desembolsos. CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL
DE BENS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
O regime jurídico do casamento não afeta as relações tributárias relativas a imposto de
renda, ainda que se trate de comunhão universal de bens, porque não há,
independentemente do regime, presunção automática de dependência entre os cônjuges,
tratando-se, apenas, de relação jurídico-sucessória.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é dar provimento ao
recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 143):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 143), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001439/2010-92

Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização
dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Quanto a glosa da despesa médica, cabe salientar que, no processo administrativo
fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer,
sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls.
48/50):
A contribuinte junta à fl. 12 a 16 cópia dos recibos referentes ao valor da despesa
médica com o Hospital do Coração de Londrina, e cópia do TED à fl. 16.
Não há, no entanto, com exceção do recibo à fl. 12, a discriminação da doença ou dos
procedimentos a que foi submetida a contribuinte, além de não constarem cópias dos
respectivos extratos bancários, assim como não segue junto à cópia do TED o respectivo
recibo do Hospital.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001439/2010-92

Há outras peculiaridades que enfraquecem o conjunto probatório apresentado pela
impugnante, como dois recibos para a mesma paciente assinados em 23/04/2007 (fls. 12
e 13), para atestar pagamentos quitados pelo mesmo cheque (no 000502). Um recibo
único para atestar uma mesma despesa quitada por meio de diversos cheques (fl. 14),
em vez da emissão de um único cheque.
Quiçá essa inquietude do julgador inexistisse, caso a contribuinte tivesse juntado a cópia
dos extratos bancários. No entanto, o conjunto probatório produzido nos autos não
alicerça suficientemente as alegações da peticionária.
(...)
Percebe-se que a Lei 9.250/95, no §2°, III, do artigo 8°, reforça que a possibilidade de
dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados. Como
citado alhures, a contribuinte não fez prova suficientemente capaz de suportar sua
alegação, não podendo assim o julgador acatá-la.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os recibos apresentados, acompanhados de cópia dos cheques e extratos bancários
(fls. 80/97 e 101), apontam e comprovam a ocorrência do procedimento cirúrgico a que se
submeteu a Recorrente junto ao Hospital do Coração de Londrina, cujos pagamentos no valor
total de R$ 64.205,72, de fato, foram realizados com cheques e transferência bancária/TED de
contas de titularidade conjunta da Recorrente e seu marido Sr. Luiz Gonçalves Ferreira (fls. 120
e 122), restando assim, ao meu sentir, suprido o vício apontado pela fiscalização, ao teor do art.
80, § 1o, II do RIR/99, razão pela qual restabeleço a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário lançado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital